Tribunal: TJDFT
Processo: 0709152-17.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DOS RÉUS. CONDENAÇÃO AOS DEMAIS RÉUS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. EXCEÇÃO. FIXAÇÃO DE ACORDO COM O VALOR DA CAUSA. ARTIGO 85, §2o DO CPC. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DOS RÉUS NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A fixação dos honorários na forma equitativa é excepcional, devendo ser utilizada apenas nos casos em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme dispõe o § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

2. No caso dos autos estão presentes todos os requisitos para fixação de honorários conforme o art. 85, § 2o do CPC, não havendo que se falar em aplicação da forma equitativa.

3. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser mantida em razão da ausência de resistência de parte dos réus quanto à adjudicação compulsória dos imóveis. Os réus ora apelantes, por sua vez, não sendo mais titulares do direito de propriedade, a ele não poderiam renunciar, ressaltada a formulação de outros pedidos em contestação, relativos à exclusão do feito, chamamento ao processo e denunciação da lide, caracterizando resistência processual.

4. Não deve prosperar a definição da proporção do encargo relacionada à fração do domínio dos imóveis, uma vez que a dificuldade dos autores na transmissão das propriedades não é maior ou menor em razão da proporção de domínio cabível a cada apelante.

5. Recurso dos réus conhecido e não provido. Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.